Tribunal: TJSP
Processo: 2145623-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Ação possessória. Interdito proibitório. Pedido de suspensão da liminar. Contexto dos autos que autoriza a manutenção da decisão proferida, em fase de cognição, preliminar e não exauriente, sem prejuízo, de novo exame da controvérsia, com maior, amplitude e profundidade, após a definição dos limites da lide, e eventual instrução probatória. Recurso desprovido, com observação.